Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não havendo certeza no cotejo das provas colhidas, sobra o benefício da dúvida, que deve aproveitar ao acusado, incidindo na espécie o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.